Tribunal: TJSP
Processo: 1001639-90.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de revisão das cláusulas abusivas, por força do princípio do equilíbrio contratual
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Descabimento de sua cobrança, posto que não houve prova da prestação do serviço consubstanciado na avaliação do bem.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Ilegalidade, posto que não

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de revisão das cláusulas abusivas, por força do princípio do equilíbrio contratual
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Descabimento de sua cobrança, posto que não houve prova da prestação do serviço consubstanciado na avaliação do bem.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Ilegalidade, posto que não demonstrada efetiva prestação do serviço.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TECEIROS. Cobrança genérica, sem indicação de quais teriam sido os serviços prestados pela instituição financeira. Abusividade manifesta, segundo orientação do STJ (RESp 1.578.553).
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Inocorrência de cobrança abusiva, além de a instituição financeira haver atuado nos termos contratados, e de boa-fé. Reforma da sentença, nesse ponto.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001639-
90.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado GELSON CLAUDIO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
2
Voto no 20718
Apelação no 1001639-90.2014.8.26.0278
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Gelson Claudio Cardoso
Comarca: Itaquaquecetuba
Juiz Sentenciante: Carlos Eduardo Xavier Brito
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com
possibilidade de revisão das cláusulas abusivas, por força do
princípio do equilíbrio contratual
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Descabimento de sua
cobrança, posto que não houve prova da prestação do
serviço consubstanciado na avaliação do bem.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Ilegalidade,
posto que não demonstrada efetiva prestação do serviço.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TECEIROS. Cobrança
genérica, sem indicação de quais teriam sido os serviços
prestados
pela
instituição
financeira.
Abusividade
manifesta, segundo orientação do STJ (RESp 1.578.553).
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Inocorrência de cobrança
abusiva, além de a instituição financeira haver atuado nos
termos contratados, e de boa-fé. Reforma da sentença, nesse
ponto.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
Ação
de
Revisão
Contratual
c.c.
repetição de indébito movida por GELSON CLAUDIO CARDOSO
em face de BANCO ITAUCARD S.A. objetivando a exclusão de
valores cobrados indevidamente das parcelas do financiamento.
Aduz estar o contrato cobrando juros e tarifas abusivas.
Pugnou pela procedência.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos
termos da sentença de fls. 96/110, para a condenar a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
3
devolver em dobro a parte autora valores relativos a gravame,
tarifa de avaliação do bem, serviço de terceiros e registro de
contrato,
supramencionados,
tudo
devidamente
corrigido,
tabela prática, mais juros de mora de 1% a contar da citação,
entretanto, de forma simples. Caso a tarifa de cadastro
permaneça sendo cobrada está deverá ser devolvida também,
com exceção da cobrança do primeiro valor, por tratar-se do
início da relação contratual. Condeno o requerido à retirada
dos valores supracitados das parcelas vincendas do contrato
efetuado pela parte autora, declarando, pois, sua abusividade e
nulidades. Em razão da sucumbência recíproca ambas as
partes arcarão com custas, despesas e cada qual com
honorários de seus patronos, lembrando que a parte autora é
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Apela a ré. Aduz que, embora aplicável o CDC, não
houve onerosidade excessiva nem acontecimento imprevisível;
certo que a autora estava ciente dos valores das parcelas
assumidas e dos prazos para pagamento. Afirma que a cobrança
das tarifas é legal, não havendo falar em abusividade, em
especial do gravame eletrônico, da tarifa de avaliação do bem,
do ressarcimento de terceiros, do registro do contrato. Por fim,
assinala não ser hipótese de devolução em dobro.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Dos Fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
4
Celebraram as partes contrato de financiamento de
automóvel.
Julgada parcialmente procedente a ação, alega a ré-
apelante a legitimidade da cobrança das seguintes tarifas:
gravame eletrônico, da tarifa de avaliação do bem, do
ressarcimento de terceiros, do registro do contrato.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
À toda evidência, a hipótese em tela retrata ajuste
de vontade, no âmbito de contrato de adesão, no campo do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos, inclusive, da
súmula 297/STJ: “Aplica-se às instituições financeiras o Código
de Defesa do Consumidor.”
Como é intuitivo, nesses casos, o consumidor adere
a um ajuste
de
vontades
previamente estabelecido, com
cláusulas impostas.
Deve
prevalecer,
em
hipóteses
desse
jaez,
o
princípio do equilíbrio contratual, com vedação de cláusulas
abusivas, ou aptas ao favorecimento exagerado do fornecedor
de produto ou serviço, em detrimento do consumidor.
De toda sorte, os contratos de adesão são
permitidos por lei. O que se veda, como acima referido, são
cláusulas que implicam em limitação de direito do consumidor,
que devem ser redigidas com destaque, permitindo sua exata e
fácil compreensão.
Portanto,
o
Poder
Judiciário
é
autorizado
a
controlar a legalidade do ajuste entabulado, com possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
5
de modificar as cláusulas que importem em desequilíbrio
contratual.
Ressalte-se, no entanto, que o reconhecimento da
aplicabilidade da legislação protecionista não importa, por si
só, o acolhimento de todas as teses defendidas pelo consumidor.
Da possibilidade de rever o contrato bancário
Pese a liberdade e a conveniência de a parte autora
celebrar o contrato bancário, e a ausência de vício de vontade,
não há falar em impossibilidade de mutabilidade das cláusulas
respectivas, com estreita e estrita observância ao pacta sunt
servanda.
Pacífica a relativização do princípio da liberdade de
contratar, que cede espaço à solidariedade, à justiça social, e
ao equilíbrio das prestações, para evitar o abuso do poder
econômico, a desigualdade entre os contratantes; enfim, o
desequilíbrio e a desproporcionalidade dos valores jurídicos em
discussão
Outro não é o entendimento do Colendo STJ: “A
revisão dos contratos é possível em razão da relativização do
princípio
pacta
sunt
servanda,
para
afastar
eventuais
ilegalidades, (...)” (STJ-AgRg no REsp 790.348/RS, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, j. 30.10.2006).
Por
conseguinte,
fica
afastada
a
tese
da
imutabilidade dos contratos. Perfeitamente possível a revisão
de cláusulas contratuais alegadamente abusivas ou ilegais.
Tarifa de Avaliação do Bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
6
No tocante à cobrança da tarifa de avaliação de
bem, restou consolidada a seguinte tese:
“2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto”
Na hipótese, não se verifica a realização da
avaliação técnica do bem, a justificar a cobrança de R$ 209,00,
restando configurada vantagem excessiva à instituição.
Consoante o entendimento do Colendo STJ, e não
havendo qualquer prova da prestação de serviço de avaliação do
bem, a restituição do montante relativo à tarifa de avaliação do
bem é de rigor, de forma simples, tal qual determinado na
sentença monocrática.
Tarifa de gravame/registro de contrato
Comporta inicialmente destacar que não se vê
obstáculo a impedir o repasse ao consumidor dos valores
despendidos com o registro do contrato e a tarifa de gravame,
já que tal comodidade não representa serviço bancário prioritário. Valioso os esclarecimentos prestados pela
FEBRABAN no bojo do Recurso Repetitivo - REsp 1639320/SP,
Rel.
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
julgado
em
12/12/2018, que seguem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
7
A compreensão do contexto em que se insere a
inclusão
do
gravame
celebração
de
negócio
envolvendo a aquisição de veículo, com pacto de
alienação fiduciária - é extremamente relevante.
(...)
As atividades no âmbito privado ficam sob a
responsabilidade do banco / instituição financeira,
à qual incumbirá: (...) a formalização de proposta
de financiamento e, havendo aceite, a inclusão do
veículo na base privada de garantias [SNG], que
corresponde a uma atividade de prenotação do
gravame, feita por meio eletrônico, para dar visibilidade e segurança ao mercado e para
subsidiar a análise que o DETRAN fará antes de
proceder à anotação do gravame no CRV; (...)
Já na etapa exclusivamente pública, as atividades
são realizadas pelo DETRAN, que: (...) emite o
documento com a anotação do gravame realizada
com base nos dados de registro de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite
constatar, em primeiro lugar, que o registro de
informações realizado no SNG não se confunde de
maneira nenhuma com as atividades públicas de
registro
de
contrato
de
financiamento
e
de
anotação de gravame.
Enquanto
as
informações
inseridas
na
base
privada [SNG] têm a finalidade de informar ao
mercado e aos órgãos de trânsito que um veículo
foi dado em garantia numa operação, o registro de
contrato é uma atividade pública, realizada pelo
DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos
contratos de financiamento.
E, por sua vez, a anotação do gravame [que não se
confunde com a inclusão eletrônica do gravame] é
a inscrição, também pelo DETRAN [com base nos
dados que, perante ele, são registrados e, também,
a partir de consulta do SNG], no campo de
anotações do CRV, do nome do credor real do
veículo.
Tais esclarecimentos elucidam a questão para que
não se confunda a tarifa de registro de contrato com a despesa
com o pré-gravame, essa última tendo como fato gerador a
inclusão da restrição junto ao Sistema Nacional de Gravame,
cuja cobrança é inválida a partir de 25/02/2011, conforme
decidido pelo C. STJ no âmbito do julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
8
1.639.320/SP. Confira-se:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato
não
descaracteriza
a
mora.
(REsp
1639320/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) .
Inexistindo nos autos o comprovante demonstrando
a efetiva prestação do serviço pela Instituição Financeira, pois
ausente cópia do documento do veículo financiado ou extrato
do Departamento de Trânsito indicando que houve o
competente registro do contrato, o que implica na invalidade da
cobrança, merecendo ser declarada nula a cobrança do encargo
denominado "Tarifa de Gravame", com supedâneo no art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Tarifa de Serviços de Terceiro
Busca o autor-apelante seja declarada abusiva a
cobrança do valor derivado da taxa de serviços de terceiros.
A
Segunda
Seção
do
Colendo
STJ
(REsp
1.578.553/SP, representativo da controvérsia descrita no Tema
958), declarou a abusividade de cláusula que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
9
cobrança
de ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado.
A instituição Financeira, em contestação, esclarece
que a cobrança dos serviços prestados por terceiros, deriva da
intermediação da venda. Sua razão é reembolsar o Banco
requerido dos custos incorridos com a comissão devida à
concessionária por conta dos serviços de intermediação da
operação. Tais serviços consistem na realização de cotações em
diversos bancos e nas providências para fechamento do negócio
juntamente com a venda do veículo, inclusive fora do expediente
bancário. Tais serviços dispensam o consumidor de ter que
comparecer a diversas agências bancárias para cotação e
simulação da melhor taxa e agiliza a conclusão do negócio (fls.
36 excerto da contestação).
Malgrado a tese aventada, na hipótese específica
dos autos, a cobrança é genérica, e, portanto, abusiva,
porquanto não especifica o serviço concretamente prestado pelo
terceiro.
Por outra colocação, a tarifa objeto de cobrança,
derivada dos serviços seria legítima se indicasse, no contrato, o
tipo de serviço prestado.
Como não se sabe se os serviços cobrados são
aqueles inerentes à atividade bancária, não se revelaria
legítima uma tal cobrança.
A cobrança genérica viola os princípios básicos do
CDC, em especial o da transparência e o da informação
adequada, motivo pelo qual declara-se abusiva uma tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
10
cobrança, com a exclusão do valor correspondente a tal tarifa,
do valor total da dívida.
Assim, ainda que o valor relativo aos Serviços de
Terceiros esteja expressamente previsto no contrato, não pode
vincular o consumidor, sobre ser manifesta sua abusividade.
Portanto, o valor pago pelo consumidor, a título de
serviços de terceiro, deve ser restituído.
Repetição do indébito
Respeitado
o
entendimento
do
magistrado
sentenciante, ao condenar o réu em restituir os valores
cobrados indevidamente em dobro, sob o fundamento de haver
agido a instituição financeira com má-fé, não é essa a
orientação que mais se coaduna com o entendimento predominante.
A restituição dobrada dos valores cobrados de
forma indevida, conforme previsão do parágrafo único do art.
42 do Código de Defesa do Consumidor, somente tem aplicação
aos casos em que evidenciado pagamento efetuado em
decorrência de má-fé do credor, o que não ocorre na hipótese
em apreço (quitação de parcelas contratuais), cuja cobrança
decorre de prévia e, até então, válida pactuação. Desta forma, a
devolução ou a compensação deve ocorrer de forma simples,
corrigida monetariamente a partir de cada desembolso, e com
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Deixa-se de aplicar a regra do art. 85, § 11, do
CPC, uma vez que o escopo do referido dispositivo legal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-90.2014.8.26.0278 -Voto no 20718
11
diminuir a interposição de recursos meramente infundados e
protelatórios, o que não é o caso dos autos.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator